Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. TESE FIXADA PELO STJ NA APRECIAÇÃO DO TEMA 1074. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em exame do recurso especial repetitivo (Tema 1.074), fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
3. Para que haja a homologação da partilha no procedimento de arrolamento, tanto no sumário como no comum, é indispensável que haja apenas a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas.
4. É dizer, inexistindo débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para que providencie seu eventual lançamento administrativo.
5. No caso, comprovada a quitação ou a inexistência de impostos em aberto relacionados aos bens do espólio ou a suas rendas, consoante certidões fiscais apresentadas pelo inventariante, correta a sentença que homologou a partilha e determinou a expedição do competente formal sem necessidade de prévia comprovação do pagamento do imposto de transmissão incidente.
6. Eventuais pendências tributárias referentes ao imposto de transmissão ou a outros débitos surgidos posteriormente relacionados ao espólio inventariado deverão ser perseguidas pela fazenda pública distrital pela via ordinária adequada.
7. Considerando que a orientação firmada por esta Corte de Justiça no julgamento da apelação está em parcial confronto com a mencionada tese fixada posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da controvérsia em debate, os embargados de declaração devem ser parcialmente acolhidos tão somente para ressalvar a necessidade de prévia comprovação apenas da quitação dos impostos relativos aos bens do espólio ou a suas rendas para fins de homologação da partilha ou expedição de formal de partilha. Sem alteração do resultado, dado que restou comprovado o pagamento dos referidos tributos à época da prolação da sentença e expedição do documento de transferência de domínio.
8. Embargos de declaração parcialmente providos.